Tribunal: STF
Processo: ARE 1484991
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR - DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU QUE O ESTADO/AGRAVANTE E DIVERSOS MUNICÍPIOS CUMPRAM A OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DISPONIBILIZAR NA CADEIA PÚBLICA, ATENDIMENTO ‘IN LOCO’ POR 01 (UM) MÉDICO GENERALISTA, O QUAL DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO EM CADA ESTABELECIMENTO PRISIONAL, NO MÍNIMO DUAS VEZES POR SEMANA; MEDICAÇÃO BÁSICA COMO ESPARADRAPO, ALGODÃO, GAZES ETC., DIREITO A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO DA UNIDADE NOS DIAS FORA DA ESCALA MÉDICA DA UNIDADE PRISIONAL, DENTRE OUTROS. A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, FOI FIXADO O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), LIMITADOS A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), PARA O REQUERIDO ESTADO DE SERGIPE, BEM COMO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA REQUERIDO MUNICÍPIO, LIMITADOS A R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) - IDÊNTICA MATÉRIA APRECIADA EM 19/10/2020, POR ESTA 1ª CÂMARA CÍVEL NOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 201900702585, 201900705344,201900705882 E 201900724822, BEM COMO ATRAVÉS DO AGRAVO REGIMENTAL Nº 201900714211 EM QUE, POR UNANIMIDADE, DECIDIU PELA REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINOU, DE OFÍCIO, A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA QUE INDEFERIU O PLEITO SUSPENSIVO PARA ACOMPANHAR O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NESTE COLEGIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, REVOGANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, E, DE OFÍCIO, DETERMINAR QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLIV e XLVIII, 6º e 196 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, a determinação de “medidas pontuais”, a princípio, choca-se contra a Tese 698-RG deste Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente